Tribunal: STF
Processo: RHC 222878
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO COMO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. SÚMULA VINCULANTE N. 24. PRETENSÃO DE SE CONSIDERAR DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sérgio Augusto Medina contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 743.123/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime descrito no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, “porque, na qualidade de sócio administrador da empresa Medina’s Paints Comércio de Tintas Ltda. – ME, omitiu informações às autoridades fazendárias ao deixar de declarar receitas provenientes de operações de vendas quando da apresentação da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES (PJSI) no ano-calendário de 2004, exercício 2005, suprimindo tributos no valor total de R$ 358.006,83 (trezentos e cinquenta e oito mil, seis reais e oitenta e três centavos) sem juros e multa, de IRPJ, PIS, CSLL, COFINS e INSS-SIMPLES”.



    Segundo a acusação, o crédito tributário foi constituído em 13.10.2011, portanto depois da edição da Lei n. 12.234/2010, que alterou a norma do § 1º do art. 110 do Código Penal e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa. 



    A denúncia foi recebida em 5.12.2018, sendo proferida sentença em 2.12.2019, pela qual julgada procedente a acusação e condenado o paciente à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de dez salários mínimos em favor de entidade beneficente e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (doc. 3). 



    3. Em 15.12.2020, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação da defesa, concedendo, contudo, ordem de ofício para retirar o acréscimo na pena decorrente da continuidade delitiva, tornando-a definitiva para dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, “mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos”:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. SONEGAÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. LEI N. 12.234/10. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO DE RECEITA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 111, I, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. No que se refere ao delito de sonegação fiscal, o Supremo Tribunal Federal, a par de considerá-lo material, entende que a consumação do delito, para efeito de fluência do prazo prescricional, se verifica com a conclusão do processo administrativo-fiscal, imprescindível para a caracterização do delito. Precedentes do STF. 2. No que se refere ao delito de sonegação fiscal, deve ser considerada a data da conclusão do processo administrativo-fiscal para fins de aplicação da Lei n. 12.234/10 que alterou a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa. 3. A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se, contudo, a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1º do art. 110 do Código Penal: ‘A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada’. Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3ª Região, 1ª Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11).4. O crédito tributário foi constituído em 13.10.11, ou seja, depois da edição da Lei n. 12.234/10 que alterou a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa. 5. Entre a data do recebimento da denúncia, 05.12.18, e a data da sentença condenatória, 02.12.19, ou entre esta e a presente data, não transcorreram mais de 4 (quatro) anos, concluindo-se que não está prescrita a pretensão punitiva estatal. 6. Materialidade e autoria comprovadas. 7. O tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso destes autos. 8. O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, a existência de fraude, que, na espécie, consubstanciou-se na declaração de ausência de receitas provenientes de operações de vendas no período de abril a dezembro de 2004 na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES, mas que foram escrituradas nos Livros de Registro de Saídas e Razão Analítico da empresa. 9. Não restou comprovada a efetiva existência de dificuldades financeiras contemporâneas à sonegação de tributos, que tenham sido ocasionadas por motivos alheios à má administração do acusado, não sendo meramente circunstancial, com a utilização do dinheiro apropriado dos cofres públicos na preservação da empresa, não no enriquecimento de seus sócios e gestores. Inaplicável, portanto, a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. 10. Dosimetria. Inviável a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, b do Código Penal, pois não houve a efetiva reparação do dano. Os valores pagos foram ínfimos e o parcelamento, formalizado pelo contribuinte, não foi consolidado. 11. Embora a omissão de receita na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES tenha ocorrido nos meses de abril a dezembro de 2004, verifica-se a prática de apenas um delito do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, relativamente ao ano-calendário de 2004, já que se trata de declaração anual do tributo. Assim, deve ser excluído, de ofício, o aumento da pena em razão da continuidade delitiva. 12. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Redução das penas, de ofício (e-STJ, fls. 50-52)” (doc. 3).



    Houve embargos infringentes, desprovidos pelo Tribunal Regional, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. TEMPO DO CRIME. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. I - Embargante condenado pela prática de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando da edição de sua Súmula Vinculante nº 24 (STJ, 5ª Turma, RHC 24876/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 19/03/2012). II – O entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e especialmente fixado na Súmula Vinculante nº 24 é o de que o ‘tributo’ (elementar do tipo penal) apenas é lançado após a conclusão do processo administrativo fiscal, de maneira que, antes disso, não há conduta típica. Assim, o tempo do crime é aquele em que o crédito tributário resta definitivamente constituído na esfera administrativa. III- Caso concreto em que a constituição definitiva do crédito tributário objeto do delito descrito na denúncia ocorreu já na vigência da Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal. Assim, a prescrição, antes do recebimento da denúncia, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito que, no caso concreto, atrai um prazo prescricional de 12 (doze) anos. IV – Prescrição não verificada. V – Embargos infringentes desprovidos” (doc. 3).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 743.123/SP, no no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em 24.6.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração em decisão da qual se extrai:



    “Não merece reparos o acórdão impugnado, pois está alinhado ao entendimento pacífico desta Corte Superior. 



    Ressalte-se que, ‘sendo a constituição definitiva do crédito tributário elemento normativo do tipo penal, a fluência do prazo prescricional somente tem início com o encerramento do procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo, em obediência ao que prevê o art. 111, inciso I, do Código penal, o qual condiciona o termo inicial da prescrição à consumação do delito.’ (HC 269.546/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016, grifou-se). 



    Com efeito, o marco inicial a ser considerado é o da constituição definitiva do crédito tributário que, no caso concreto, ocorreu em 13.10.2011. Por tal razão, conforme bem delineado pela autoridade coatora, aplica-se à hipótese a atual redação do art. 110, § 1º, do CP, que veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia. Seria possível eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato caso entre a constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia tivesse sido superado o lapso de 12 anos (art. 109, III do CP), o que não ocorreu. 



    Retornando à prescrição da pretensão retroativa, tem-se que o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, IV c.c art. 115 ambos do CP) não foi ultrapassado até o momento, pois a denúncia foi recebida em 5.12.2018, a sentença publicada em 2.12.19 e o recurso de apelação julgado em 19.4.2021. No mesmo sentido, confiram-se: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 16).



    Em 13.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a amenta seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO COMO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes tributários de natureza material somente se consumam na data da constituição definitiva do crédito tributário, o que ocorreu, no caso concreto, em 26/4/2011. Assim, incide a vedação ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena concreta, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, introduzida pela Lei n. 12.234/2010.’ (AgRg no REsp n. 1.965.366/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 26).



    Em 8.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa (doc. 36).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afirmando-se que “o presente recurso não discute o teor da Súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Assim, em nenhum momento se contesta que o lançamento definitivo do tributo constitui o momento consumativo dos delitos previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei 8.137/90. Do mesmo modo, também não há qualquer contrariedade ao disposto no inc. I do art. 117 do Código Penal, isto é, o termo inicial para contagem prescricional será da data da consumação do crime”.



    Sustenta que a ocorrência da “causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, tendo em vista que tinha transcorrido mais de quatro anos entre a data de consumação do delito (13/10/2011) e o recebimento da denúncia (05/12/2018)”.



    Assevera que “a discordância paira especialmente sobre a aplicação do § 1º do art. 110 do Código Penal após alteração realizada pela Lei 12.234/10, observado que não se discute que a contagem prescricional deve se iniciar com a constituição definitiva do crédito tributário, mas se era ou não aplicável a prescrição retroativa baseada na pena concreta, entre a data da consumação e do recebimento da denúncia”.



    Alega que, “levando em consideração que o trânsito em julgado do procedimento administrativo tributário e a constituição definitiva do crédito ocorreu, segundo a denúncia, em 13/10/2011 (consumação do delito – art. 111, inc. I, CP) e o recebimento da denúncia se deu em 05/12/2018 (art. 117, inc. I, CP), resta inequívoco o transcurso do lapso prescricional de 04 (quatro) anos”. 



    Estes os pedidos:



    “Diante da coação ilegal evidenciada, nos termos do art. 5º, LXVIII da CF e art. 648, VII do CPP e uma vez que a questão pode ser declarada de ofício (CPP, art. 61 e RISTJ, art. 219, II), requer seja dado provimento ao presente recurso e, uma vez reformada a r. decisão e conhecido o writ, requer seja concedida a ordem para que seja declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no art. 107, inc. IV c.c. art. 109, inc. V, art. 110, § 1º, art. 111, inc. I e art. 117, inc. I, todos do Código Penal. 



    51. Requer ainda a intimação dos impetrantes por Diário Oficial para sessão de julgamento, uma vez que desejam sustentar oralmente”.



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso após consignar:



    “A decisão impugnada deve ser mantida. A fundamentação do acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘Consoante consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não há crime material contra a ordem tributária antes da constituição definitiva do crédito, razão pela qual é irrelevante o momento no qual ocorreu a omissão ou declaração falsa ao Fisco.’ (RHC 37.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 15/09/2014). 



    No caso, o prazo prescricional incidente é de 4 anos, nos termos do art. 109-IV do Código Penal. Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 05/12/2018, a sentença condenatória foi publicada em 02/12/2019 e o acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 07/01/2021, não se verificou a ocorrência do prazo prescricional. 



    Assim, não há elementos para infirmar as conclusões do Tribunal, pois a matéria foi decidida em consonância com a jurisprudência reiterada dessa Corte de Justiça. 



    Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o não provimento deste recurso ordinário” (doc. 49).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 24/STF. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS LEGAIS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Os acórdãos impugnados não divergem da pacífica orientação deste Supremo Tribunal de que o lançamento definitivo do tributo constitui o momento consumativo dos delitos previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (Súmula Vinculante n. 24), sendo esta data o termo inicial para contagem prescricional (inc. I do art. 117 do Código Penal).



    10. Na presente impetração, sustenta-se que o prazo prescricional de quatro anos (considerada a pena-base de dois anos, afastado o aumento pela continuidade delitiva) deve ser considerado entre a constituição do crédito tributário (13.10.2011) e o recebimento da denúncia (5.12.2018), afirmando-se que não seria aplicável, no caso, o § 1º do art. 110 do Código Penal (alterada pela Lei n. 12.234/2010), para fins de cálculo prescricional.



    11. A pretensão não se respalda na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, em casos análogos, assentou que o crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, sendo este o momento a ser considerado para a consumação do delito e no qual se inicia a contagem do prazo prescricional. Assim, se o lançamento definitivo ocorreu após a alteração promovida pela Lei n. 12.234/2010 no art. 110 do Código Penal, não se mostra possível considerar a data anterior ao recebimento da denúncia no exame da prescrição pela pena aplicada em concreto na condenação (ARE n. 1.347.489/RS, de minha relatoria, DJe 13.10.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento“ (HC n. 169925-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF – APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO QUE APENAS REFLETE ENTENDIMENTO JÁ DOMINANTE NESTA CORTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.173.813-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora